Tribunal: TJES
Processo: 5008244-62.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008244-62.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: VALDECI GONCALVES
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - ADALTO DIAS TRISTAO - Voga
l
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
50082446220228080000

A
GRAVANTE: VALDECIR GONÇALVES

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO/ES

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
VALDECIR GONÇALVES
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão proferida pelo
MM JUIZ DE DIREITO
DA 2ª VARA CRIMINAL DE COLATINA/ES,
que, nos autos da Execução Penal n. 00145311220078080014, homologou a falta grave em desfavor do agravante, em razão da prática de novo crime durante o regime aberto, rejeitando a tese que norteia a prescrição da falta grave em casos como tais.

Aduz o agravante, em síntese, que a prescrição da pretensão de homologação da falta é clara e manifesta, tendo em vista o menor prazo previsto no art. 109 do CP, de 03 (três) anos; a data de ocorrência do novo delito (apurado nos autos n. 0008187-29.2018.8.08.0014) 09/01/2018, e a data em que se efetivou a homologação da falta, em 21/03/20022.

Contra-argumentos apresentados pelo provimento do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça neste mesmo sentido, também pelo provimento do recurso.

É o breve relatório.

Incluam os autos em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 03 de novembro de 2022.

Des.
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de Agravo em Execução Penal interposto por
VALDECIR GONÇALVES
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão proferida pelo
MM JUIZ DE DIREITO
DA 2ª VARA CRIMINAL DE COLATINA/ES,
que, nos autos da Execução Penal n. 00145311220078080014, homologou a falta grave em desfavor do agravante, em razão da prática de novo crime durante o gozo do regime aberto, rejeitando a tese que norteia a prescrição da pretensão de reconhecimento da falta grave, em casos como tais.

Também como dito, aduz o agravante, em síntese, que a prescrição da pretensão de homologação da falta é clara e manifesta, tendo em vista o menor prazo previsto no art. 109, inciso VI, do CP, de 03 (três) anos; a data de ocorrência do novo delito (apurado nos autos n. 0008187-29.2018.8.08.0014) 09/01/2018, e a data em que se efetivou a homologação da falta, em 21/03/2022.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e verifico que merece retoque a decisão impugnada, haja vista que esta Corte, bem como o Colendo STJ, estabelecem o menor prazo de 03 anos previsto no art. 109 do CP para nortear a prescrição no caso de apuração de falta grave, o que se verifica quando da prática de um novo delito (art. 52 da LEP).

Menciono os seguintes julgados que refletem o mencionado posicionamento jurídico:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL TORNADA SEM EFEITO. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO.
COMETIMENTO DE NOVO DELITO.
DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA EM OUTRO PROCESSO. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. NÃO OCORRÊNCIA. DEFESA ESCRITA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. SÚMULA N. 213 DA SUPREMA CORTE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES SUFICIENTES NOS AUTOS PARA CARACTERIZAÇÃO DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL APONTADO. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.
PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 109, INCISO VI, DO CÓDIGO PENAL.
FALTA DE AMPLA DEFESA NA INCLUSÃO DO RECORRENTE EM UNIDADE PRISIONAL FEDERAL. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Esta Corte Superior pacificou o entendimento segundo o qual, ainda que haja atestado de boa conduta carcerária, a análise desfavorável do mérito do condenado feita pelo Juízo das execuções, com base nas peculiaridades do caso concreto e levando em consideração fatos ocorridos durante a execução penal, justifica o indeferimento do pleito de progressão de regime prisional pelo inadimplemento do requisito subjetivo.

2. A decisão de progressão de regime foi tornada sem efeito pela ausência do requisito subjetivo, haja vista que o recorrente cometeu novo delito e foi preso preventivamente em outro processo.

Registre-se que
é “pacífica a orientação do Superior Tribunal de Justiça de que o cometimento de crime doloso no curso da execução caracteriza falta grave conforme disposto no art. 52 da LEP, independente do trânsito em julgado de eventual sentença condenatória”
(HC n. 295.387/MG, SEXTA TURMA, Rel. MINISTRO ROGERIO SCHIETTI, DJe 29/5/2015). 3. Para ser declarada a nulidade tem que restar evidenciado o prejuízo causado ao paciente, de acordo com o disposto no art. 563 do Código de Processo Penal, que prevê o princípio da pas de nullité sans grief. A respeito da matéria, a Suprema Corte editou a Súmula n. 213, que prevê: "no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas sua deficiência só o anulará se houver prova do prejuízo para o réu".

Na hipótese, não há que se falar em nulidade no Processo Administrativo Disciplinar por ausência de defesa, pois apresentada petição escrita em defesa do apenado. Ademais, não houve comprovação de prejuízo. 4. Em razão da celeridade do rito do habeas corpus, incumbe ao impetrante apresentar prova pré-constituída do direito alegado, sob pena de não conhecimento da impetração, o que não se verificou no caso em análise, pois a defesa não trouxe elementos que comprovasse a ausência de defensor na inquirição do apenado no PAD.

5.
A jurisprudência desta Corte reconhece a aplicação, por analogia, do prazo prescricional do art.109, inciso VI, do Código Penal às faltas graves praticadas no curso da execução penal. Após a publicação da Lei n. 12.234, de 5.5.10, verificada a falta grave, o prazo para sua apuração em Processo Administrativo Disciplinar - PAD e homologação em Juízo é de 3 anos, a contar do cometimento da referida falta. Precedentes.
In casu, noticia-se que o apenado foi preso preventivamente em 2014, sendo tornada sem efeito a progressão de regime em 3/12/2014. Assim, não tendo transcorrido 3 anos desde a prisão até a apuração da falta grave, não há que se falar em prescrição da pretensão disciplinar.

6. A tese de ausência de ampla defesa na inclusão do recorrente em Unidade Prisional Federal, não foi analisada pela Corte estadual no presente habeas corpus. Dessa forma, como a matéria não foi submetida a debate na instância ordinária, este Tribunal Superior encontra-se impedido de pronunciar-se a respeito, sob pena de indevida supressão de instância.

Recurso em habeas corpus desprovido.

(RHC n. 71.109/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/6/2018, DJe de 1/8/2018.)

“
As Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte firmaram o entendimento de que, em razão da ausência de legislação específica, a prescrição da pretensão de se apurar falta disciplinar, cometida no curso da execução penal, deve ser regulada, por analogia, pelo prazo do art. 109 do Código Penal, com a incidência do menor lapso previsto, atualmente de três anos, conforme dispõe o inciso VI do aludido artigo.
(HC 527.625/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 26/11/2019)

“
O prazo prescricional para a apuração de falta grave no âmbito da execução penal é aquele mínimo previsto no artigo 109 do CP
. Termo a quo fixado com a recaptura. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210016109, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/06/2021, Data da Publicação no Diário: 18/06/2021).

AGRAVO A EXECUÇÃO - PRESCRIÇÃO - NULIDADE DO PAD - AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA - INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL - FALTA GRAVE -DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1.
O prazo prescricional para a apuração de falta grave no âmbito da execução penal é aquele mínimo previsto no artigo 109 do CP, ou seja, 03 anos.
(TJES, Agravo de Execução Penal n. 100210059141 - Relator Des. WILLIAN SILVA - Julgamento: 24/08/2022.

Deveras, sob o ponto de vista material nos incumbe cuidar de possíveis afrontas a Constituição e Leis Federais, e não há afronta se, no silêncio da lei específica (LEP) - quanto a prescrição de faltas graves -, escolheu o STJ a interpretação mais benéfica ao reeducando para fins de aplicação da norma mais benéfica, qual seja, a aplicação do Código Penal, mais precisamente do art. 109, VI, do referido Diploma Legal, para que seja concluída a aplicação da falta grave, sem restrições, e o cometimento de novo delito, repita-se, constitui falta grave à luz dos claros preceitos do art. 52 da LEP.

Assim, tendo em vista o referido prazo prescricional de 03 anos; que o novo delito praticado pelo recorrente (falta grave) ocorreu em 09/01/2018, e que a falta grave só fora reconhecida em 21/03/2022, me parece patente a prescrição da pretensão de homologação da falta grave.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E
DO
U
-LHE PROVIMENTO
PARA REFORMA
R
A DECISÃO IMPUGNADA E DECLARAR A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA FALTA GRAVE DECORRENTE DO COMETIMENTO DO NOVO DELITO APURADO NA AÇAO PENAL N. 0008187-29.2018.8.08.0014
.

É como voto.

Des. HELIMAR PINTO -ACOMPANHO O RELATOR.

Des. JAIME FERREIRA ABREU -ACOMPANHO O RELATOR.

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO –
FALTA GRAVE –
PRÁTICA DE NOVO DELITO -
PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA FALTA E SEUS REFLEXOS:
TRÊS ANOS
–
PRESCRIÇÃO PERFECTIBILIZADA -
RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO
.

1.
o Colendo STJ e esta Corte implementam o entendimento de que o menor prazo de 03 anos, previsto no art. 109 do CP, é aplicável para nortear a prescrição no caso de apuração de falta grave, o que se verifica quando da prática de um novo delito (art. 52 da LEP).

1.1.
Sob o ponto de vista material nos incumbe cuidar de possíveis afrontas a Constituição e Leis Federais, e não há afronta se, no silêncio da lei específica (LEP) - quanto a prescrição de faltas graves -, escolheu o STJ a interpretação mais benéfica ao reeducando para fins de aplicação da norma mais benéfica, qual seja, a aplicação do Código Penal, mais precisamente do art. 109, VI, do referido Diploma Legal, para que seja concluída a aplicação da falta grave, sem restrições, e o cometimento de novo delito, repita-se, constitui falta grave à luz dos claros preceitos do art. 52 da LEP.

2.
Tendo em vista o referido prazo prescricional de 03 anos; que o novo delito praticado pelo recorrente (falta grave) ocorreu em 09/01/2018, e que a falta grave só fora reconhecida em 21/03/2022, patente a prescrição da pretensão de homologação da falta grave.

3.
Recurso conhecido e provido para reformar a decisão impugnada e declarar a prescrição da pretensão de reconhecimento da falta grave decorrente do cometimento do novo delito apurado na Ação Penal n. 0008187-29.2018.8.08.0014. Unânime.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da(o) Relator(a). RELATOR